Tribunal: TJES
Processo: 5022128-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022128-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS ALEXANDRE BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por Denis Alexandre Bomfim. A sentença homologou os cálculos apresentados, extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O Apelante sustenta que a parte autora não preenche os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de gratuidade da justiça;
(ii) examinar se a sentença deve ser reformada quanto à manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, §3º, do CPC garantem o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovem a insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa de veracidade.

A presunção relativa pode ser afastada caso existam elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente para custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos, como diagnóstico de esquizofrenia e a comprovação de que a remuneração do Apelado é integralmente comprometida com sua manutenção pessoal e familiar, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora que, para indeferir o benefício, é necessário que o magistrado tenha elementos probatórios robustos que infirmem a alegação de miserabilidade jurídica.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a possibilidade de cobrança futura das despesas processuais, caso a situação financeira do beneficiário venha a ser modificada no prazo legal, conforme art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Não se verifica, nos autos, elementos que infirmem as declarações e documentos apresentados pela parte autora, mantendo-se, portanto, o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A declaração de pobreza apresentada por pessoa natural para a concessão do benefício da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos robustos que comprovem a ausência de hipossuficiência econômica.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser mantido quando não há prova suficiente para afastar a presunção de miserabilidade jurídica do requerente.

A gratuidade da justiça não implica isenção definitiva de custas, mas sim sobrestamento de sua exigibilidade, nos termos da legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 09.08.2016, DJe 19.08.2016.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.294.878/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

STJ, AgInt no REsp 2.040.477/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022128-52.2023.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
DENIS ALEXANDRE BOMFIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 10095797, integrada pela Decisão de id 10095808, proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES) que, nos autos do Cumprimento de Sentença

ajuizado por Denis Alexandre Bomfim, ora Apelado, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o Exequente, ora Apelado, ao pagamento dos honorários de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos moldes do §3°, do artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de recurso (id 10095814) pugna o Apelante pela reforma da sentença ao argumento de que a parte autora, ora Apelado, não preenche os requisitos legais para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

[...].
3.

A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pela parte autora, ora Apelada.

Ao contrário, tenho, tal qual a Magistrada “a quo” “em que pese o embargante ter apresentado documentos que atestam a renda mensal do embargado, entendo que referida demonstração não é suficiente para a revogação do benefício, pois apesar de o executado possuir uma renda mensal pertencente ao grupo de baixa classe alta, não significa que ele tenha condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do seu sustento”.

Destarte, a parte autora possui diagnóstico de Esquizofrenia do tipo Esquizoide, distúrbio que se enquadra como alienação mental (relatório de perícia fls. 337/340, 362 e 408/421), estando com seus subsídios (remuneração de inatividade) todo comprometido com a manutenção de sua saúde, esposa e filhos, ou seja, sua sobrevivência pessoal e familiar, demonstrando, a meu sentir, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, nem tampouco, com os honorários advocatícios.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Outrossim, a parte autora está afirmando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações, nem tampouco os documentos anexados.

Assim, a despeito das razões de recurso, os documentos apresentados nos autos não são capazes de afastar a presunção de pobreza que a própria lei confere à Agravante. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Precedentes
. (AgInt no REsp n. 2.040.477/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de
14/9/2023
.). (Sem grifo no original).

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos (circunstância que, em tese, até pode vir a ser alterada no curso do procedimento).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

Ademais, a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. Sem condenação em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.